Tribunal: TCU
Processo: 036.591/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento realizado com o objetivo de examinar as ações adotadas pelo governo federal quanto à regulação de preços de derivados de petróleo e à concessão de subsídios em decorrência da greve de caminhoneiros autônomos deflagrada em maio de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento realizado com o objetivo de examinar, entre outros assuntos correlatos, as providências adotadas pelo Governo Federal quanto à regulação de preços de derivados de petróleo e à concessão de subsídios em decorrência da greve de caminhoneiros autônomos deflagrada em maio de 2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 241, inciso II, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. dar ciência deste Acórdão, assim como do Relatório e Voto que o fundamentam e do Relatório de Auditoria elaborado pela SeinfraPetróleo (peça 62), à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ao Conselho Nacional de Política Energética, à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para que possam considerar o resultado desta fiscalização no âmbito do cumprimento de suas respectivas competências; 9.2. determinar à SeinfraPetróleo que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.